Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736174-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Sociedade Porvir Científico Leal, Barreto e Bimbato Advogados Associados Agravados: Espólio de Anthero Ney Carvalhal Katia Nascimento Carvalhal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Sociedade Porvir Científico e pela sociedade de advogados Leal, Barreto e Bimbato Advogados Associados contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0003015-84.2014.8.07.0011, assim redigida: “Indefiro o pedido, considerando que se trata de reiteração de diligência já efetuada recentemente por este Juízo (Id 14824103). Intime-se o credor para, no prazo de 5 dias, indicar bens passíveis de penhora, conforme o artigo 835 do CPC, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, III, do CPC. Desde já advirto que as consultas aos sistemas somente serão deferidas caso comprovadas que foram efetuadas diligências próprias na busca por bens do executado, ônus que cabe ao credor. Ressalto que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências ou de medidas já indeferidas sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 50727824), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do Sisbajud, formulado nos autos do processo de execução originário. Argumentam que embora tenha sido bloqueada, por intermédio do sistema aludido, a quantia suficiente para a satisfação da dívida principal (R$ 9.815,99), ainda permanece sem pagamento montante remanescente (R$ 965,89) concernente aos honorários de advogado fixados na decisão que deferiu o processamento da execução. Concluem que é viável a reiteração do requerimento aludido para a finalidade de satisfação do crédito remanescente, cuja existência já foi reconhecida pelo Juízo singular, notadamente por ter sido evidenciada a capacidade financeira da devedora para saldar a dívida por ocasião da pesquisa de bens efetuada anteriormente. Acrescentam que devem ser observados no presente caso os princípios da eficiência e da cooperação entre as partes, além da ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o sobrestamento do curso do prazo referente à prescrição intercorrente, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a subsequente determinação de efetivação de nova pesquisa de bens que compõem o patrimônio da devedora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 50727832) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 50727833) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, as recorrentes formularam requerimento de concessão de efeito suspensivo. O exame das razões recursais e da pretensão exercida revela, no entanto, que o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa no Sisbajud com o objetivo de encontrar e bloquear valores pertencentes à devedora para a satisfação de crédito remanescente, alusivo aos honorários de advogado. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, convém destacar inicialmente que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1.O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS. em desfavor da decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0722717-63.2018.8.07.0001) iniciado contra GISELLE MACHADO BRUZACA e ALAN MACHADO BRUZACA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". 2.O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1678821, 07306331520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1678733, 07428517520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023.) (Ressalvam-se os grifos) A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. Isso não obstante, muito embora tenha sido efetuada, com sucesso, pesquisa por meio do Sisbajud aos 19 de janeiro de 2023 (Id. 148241041 dos autos do processo de origem), no caso em deslinde é preciso levar em consideração a peculiaridade de que a pesquisa então efetuada e o valor bloqueado naquela oportunidade não abrangeram a quantia alusiva aos honorários de advogado, mas apenas o montante principal. Assim, a despeito de ainda não ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano acima referido, afigura-se razoável a efetivação de nova pesquisa para a finalidade de satisfação do crédito residual, que tem, não custa lembrar, natureza alimentar. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como o Sisbajud, Infojud e Renajud. Ademais, sabe-se que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Como reforço argumentativo é oportuno acrescentar que o Juízo singular reconheceu, em momento anterior, que, “de fato, na decisão que deferiu o processamento da presente execução - ID 37721761 – Pág. 26, foram fixados os honorários de 10% sobre a dívida, o qual o exequente não contabilizou oportunamente na planilha de ID 142794154” (Id. 161109531 dos autos do processo de origem), situação que corrobora a viabilidade da medida solicitada. Por essas razões as alegações articuladas pelas recorrentes são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de prejuízo efetivo à pretensão das recorrentes à satisfação do respectivo crédito, que tem, insista-se, natureza alimentar. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pesquisa de bens da devedora por meio do Sisbajud, com a limitação de eventual bloqueio ao valor do crédito remanescente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator